Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702002-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA DELIAN DE QUEIROZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo os Embargos de Declaração de ID 53943340 como agravo interno, na forma do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se a agravante para complementar suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.024, § 3o, do CPC). Após, intime-se o agravado para apresentação de reposta ao recurso, no prazo de 15(quinze) dias.